Tribunal: TJBA
Processo: 0000081-40.2001.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000081-40.2001.8.05.0117 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANA LÚCIA DOS SANTOS COSTA Advogado(s): CLAUDIO MACHADO PINHEIRO APELADO: MUNICIPIO DE DARIO MEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, II, DO CPC. PARALISAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, sob o argumento de paralisação do feito por mais de dez anos sem impulso das partes, tendo o magistrado dispensado a intimação pessoal da autora com fundamento nos princípios da eficiência e da cooperação. A recorrente requer a anulação da sentença, em razão da ausência de prévia intimação pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, pode ser decretada sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, § 1º, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias antes da extinção do processo fundada nos incisos II e III do referido dispositivo. A intimação pessoal da parte constitui requisito indispensável para a configuração da negligência processual ou abandono da causa, sendo insuficiente a mera inércia do advogado. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa somente é válida após o esgotamento dos meios legais de intimação pessoal da parte autora, inclusive por edital, quando frustradas as demais formas de comunicação. A dispensa da intimação pessoal da autora, ainda que fundamentada nos princípios da eficiência e da cooperação, viola a exigência legal expressa prevista no art. 485, § 1º, do CPC. A ausência de intimação pessoal da parte autora acarreta a nulidade da sentença extintiva e impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, II e III, do CPC exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal. A ausência de intimação pessoal da parte autora invalida a sentença extintiva fundada em negligência processual ou abandono da causa. Devem ser esgotados os meios legais de comunicação da parte autora antes da extinção do processo por abandono da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III e § 1º; CPC, arts. 106 e 274. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019; Súmula 240/STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000081-40.2001.8.05.0117, tendo como Apelante ANA LÚCIA DOS SANTOS COSTA e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE DARIO MEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2026. DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA